Tribunal: TJSP
Processo: 2162493-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REAJUSTE QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL, EVENTUAL ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162493-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TANIA
REGINA ZANETTI, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162493-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32390 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2162493.89.2020.8.26.0000
Comarca :
São Paulo Foro Central
Juiz :
Guilherme Silveira Teixeira
Ação :
Declaratória no 1053718.85.2020.8.26.0100
Agravante:
Tania Regina Zanetti
Agravada :
Sul América Seguro Saúde S.A
VOTO no 32390
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
REAJUSTE QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL, EVENTUAL ABUSIVIDADE -
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE
URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 12 (dos autos de origem) que, nos autos da ação
declaratória, indeferiu a antecipação da tutela de urgência, que
visava a suspensão do reajuste por faixa etária, aplicado à
mensalidade da autora no início do mês de julho.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o reajuste aplicado
acarretou no aumento da mensalidade em 37,7236 %, sendo que o
reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Saúde foi de
8,47%. Insiste que o percentual é completamente desarrazoado e
ilegal. Pede, ao final, a concessão da tutela recursal e o provimento
do recurso, reformando-se a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162493-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32390 ABK
3
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o
julgador exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe
analisar aqui, tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo
300, do Novo Código de Processo Civil, o qual autoriza o
Magistrado, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência
pleiteada na petição inicial quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a tutela de urgência se
reveste de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido
inaudita altera parte.
No caso em exame, a discussão travada nos autos diz
respeito à legalidade ou não do reajuste por mudança de faixa etária.
Ora, consoante já explicitado, o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162493-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32390 ABK
4
Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que
o escalonamento das mensalidades por faixa etária é, em tese, legal.
Eventuais abusos devem ser analisados casuisticamente.
A fase processual se mostra prematura diante do fato que
não se encerrou a instrução processual, com possibilidade de
realização de prova pericial, se o juízo entender necessário.
Ainda que pareça injusto, o sistema de cálculo da
mensalidade por faixa etária tende a equilibrar a relação contratual,
uma vez que ela vai aumentando de acordo com a idade do
beneficiário e, por consequência, se adaptando ao aumento de
utilização dos serviços pelo beneficiário, propiciando a distribuição
dos riscos entre os contratantes.
Ademais, cabe destacar que o aumento da mensalidade
por mudança de faixa etária não tem a mesma finalidade que o
índice de reajuste divulgado anualmente pela Agência Nacional de
Saúde, já que este se destina tão somente ao reajustamento
financeiro do contrato, a fim de atualizar a mensalidade de acordo
com a inflação dos preços dos serviços de saúde, aplicados
indistintamente a todos beneficiários, independentemente da faixa
etária em que se encontre.
Assim sendo, ausentes os elementos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162493-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32390 ABK
5
concessão da tutela de urgência, a manutenção da r. decisão
agravada é medida que se impõe.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator